Tribunal: TJDFT
Processo: 0016233-49.2013.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0016233-49.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO ELVIRO DE REZENDE, ANTONIO LUIS DE MORAIS, DEISE BENEVIDES PINTO, DORVALINO PEREIRA DE MENDONCA, FRANCISCO BIATO, FRANCISCO DOMINGUES DE SOUSA NETO, GERALDO ANTONIO DE ALMEIDA, HELENITA GOMES APELADO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL APELADO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL APELANTE: ANTONIO ELVIRO DE REZENDE, ANTONIO LUIS DE MORAIS, DEISE BENEVIDES PINTO, DORVALINO PEREIRA DE MENDONCA, FRANCISCO BIATO, FRANCISCO DOMINGUES DE SOUSA NETO, GERALDO ANTONIO DE ALMEIDA, HELENITA GOMES D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL (executado) e de recurso adesivo interposto por ANTONIO ELVIRO DE REZENDE, ANTONIO LUIS DE MORAIS, DEISE BENEVIDES PINTO, DORVALINO PEREIRA DE MENDONCA, FRANCISCO BIATO, FRANCISCO DOMINGUES DE SOUSA NETO, GERALDO ANTONIO DE ALMEIDA e HELENITA GOMES (exequentes) contra sentença proferida pela 1a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença em que acolhida em parte a impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução e extinto o processo com fundamento no artigo 924, II do CPC, nos seguintes termos: “Diante do exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação de id. 31856387 apenas no que se refere à existência de excesso de execução. Deixo, porém, de condenar os credores ao pagamento de honorários advocatícios relativos à impugnação ao cumprimento de sentença ora dirimida ante a dissociação desta da realidade fática dos autos. Considerando, outrossim, que o depósito realizado pela devedora a título de garantia do juízo é suficiente para satisfazer o crédito exequendo, EXTINGO o cumprimento de sentença com fundamento no artigo 924, II, do CPC. Eventuais custas remanescentes pela executada. Transitando em julgado a sentença expeça-se, em favor dos credores ANTÔNIO ELVIRO DE REZENDE, CPF n.o 106.438.001-82, ANTÔNIO LUIS DE MORAIS, CPF n.o 223.693.331-20, DEISE BENEVIDES PINTO, CPF n.o 108.966.601-25, DORVALINO PEREIRA DE MENDONÇA, CPF n.o 063.125.601-63, FRANCISCO BIATO, CPF n.o 114.030.201-91, FRANCISCO DOMINGUES DE SOUSA NETO, CPF n.o 101.009.891-87, GERALDO ANTÔNIO DE ALMEIDA, CPF n.o 020.081.618-70, e HELENITA GOMES, CPF n.o 198.617.701-78, em nome da advogada Maria Edith Ferreira de Morais Souza, OAB/DF 4.017 (id. 31856322, paginas 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 e 49), alvará de levantamento de R$ 146.918,00, mais acréscimos legais, incumbindo-lhe o rateio do quinhão que cabe a cada exequente; e em favor da devedora FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, CNPJ n.o 00.493.916/0001-20, alvará de levantamento de R$ 107.523,42, mais acréscimos legais, cumprindo consignar que ambos os valores referem-se ao depósito objeto do comprovante de id. 31856391. Após, e recolhidas as custas processuais, se houver, seja o feito baixado da Distribuição e arquivados os autos, observadas as cautelas de estilo” (ID 51032094 - Pág. 1-2). Nas razões (ID 51032102), FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL sustenta que: “É certo que os Coautores apresentaram Cumprimento de Sentença pretendendo o montante de R$ 254.441,42, atualizado para julho de 2013. A Ré efetuou o depósito judicial do valor em questão, em 27/08/2013, para garantia integral do juízo, apresentando Impugnação ao Cumprimento de Sentença por excesso de execução. Foi determinada a produção de prova pericial contábil, sendo os honorários periciais de R$ 4.000,00, depositados judicialmente pela Ré em 17/12/2014. Por fim, foi apresentado laudo pericial que atestou excesso de execução. Ainda assim, o juízo optou por acionar a contadoria judicial, que apresentou cálculos que também apresentaram excesso de execução, especificamente, o excesso de R$ 107.523,42, reconhecido na Sentença. Nesse momento, é essencial invocar o princípio da causalidade que, em letras simples, consiste em responsabilizar aquele que deu causa a uma demanda ou incidente processual, pelas despesas que decorrerem desse evento processual. Não há dúvidas de que os Exequentes são os responsáveis pela Impugnação ao Cumprimento de Sentença, incidente que não teria sido aviado pela Ré, se a execução não tivesse indicado os valores exorbitantes pretendidos pelos Exequentes. Nem mesmo teria havido necessidade de impor às Rés, o dispêndio de adiantar honorários periciais para a fase, para produção de laudo pericial contábil que sequer existiria, se os Exequentes e seus patronos tivessem algum bom senso na elaboração de cálculos para execução de valores decorrentes do êxito na demanda. De mais a mais, os Exequentes tiveram reconhecidos em seu favor, o saldo credor no montante de R$ 146.918,00, em 27/08/2013, quantia já devidamente garantida nestes autos, por depósito judicial, sendo possível que arquem com as despesas decorrentes da sucumbência no incidente, por simples compensação de valores. Assim, restam fixadas as premissas e a conclusão óbvia é que os Exequentes deram causa ao incidente e devem responder pelas custas e despesas processuais dele decorrentes, além de honorários em favor dos patronos da Executada” (ID 51032102 - Pág. 9). Requer “seja dado provimento à presente Apelação, para ser reformar a Sentença apelada, mediante condenação dos Exequentes em reembolsar a Executada, pelas custas e despesas processuais da fase, além de pagar aos patronos da Executada, honorários advocatícios a serem fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor do proveito econômico obtido, no caso R$ 107.523,42, com data base em 27/08/2013, autorizando-se a compensação de tais despesas sobre os R$ 146.918,00, com data base em 27/08/2013, do crédito dos Exequentes, antes de promoverem o levantamento de tais quantias” (ID 51032102 - Pág. 10). Preparo recolhido (ID 51032103 e 51032104). Contrarrazões de ANTONIO ELVIRO DE REZENDE e outros pelo não provimento do recurso (ID 51032108). Nas razões do recurso adesivo, ANTONIO ELVIRO DE REZENDE e outros alegam violação à decisão preclusa de ID 39144217 – necessidade de aplicação do regime de competência/desembolso. Afirmam que o depósito judicial para fins de garantia do juízo não afasta a incidência dos juros de mora e da correção monetária, a aplicação de multa de 10% e a fixação de honorários no cumprimento de sentença. Ao final, requerem: “Diante do exposto, os apelantes pugnam pelo conhecimento e provimento ao presente recurso de Apelação Adesiva, para se reformar a r. sentença recorrida, a fim de expressamente determinar: a) A anulação dos incorretos cálculos da contadoria judicial de ID 31856888, com a ordem expressa de a utilização do regime de competência sobre todo o período contributivo, sob pena de violação à ordem judicial preclusa emanada nas decisões de ID’s 39144217 e 119600556; b) O arbitramento dos honorários advocatícios entre 10% e 20% e multa de 10%, ambos sobre o valor total da condenação, porquanto os depósitos realizados no processo ocorreram para fins de garantia do juízo, não afastando a mora prevista no artigo 394 do Código Civil e os honorários e multa. E, ainda, sobre os honorários, haja a majoração recursal do artigo 85, §11o do CPC; c) A aplicação do TEMA 677 do STJ (na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial) para elaboração do cálculo do saldo remanescente da condenação conforme detalhado na fundamentação acima” (ID 51032109 - Pág. 14-15). Preparo recolhido (IDs 51032110 e 51032111). Contrarrazões de FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL pelo não provimento do recurso (ID 51032108). Na petição de ID 51429209, os autores/apelantes informam o óbito de um dos autores, FRANCISCO DOMINGUES DE SOUSA NETO. Requerem a habilitação do espólio de Francisco (ID 51429209). Juntam procuração em nome do espólio de Francisco (ID 51429210), documento de identidade (RG) do alegado inventariante (ID 51429212), petição extrajudicial de partilha de bens do falecido (ID 51429213) e certidão de óbito de Francisco (ID 51429218). Destarte, em atendimento ao art. 313, inciso I do Código de Processo Civil, suspendo os presentes autos para que seja realizada a habilitação do espólio. Necessária a juntada de termo de nomeação do inventariante, ainda que se trate de inventário extrajudicial. Cumpra-se nos termos do art. 689 e seguintes do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora